Tribunal: TJDFT
Processo: 0756713-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULAS ANEXADAS DE FORMA SEPARADA. NÃO HOUVE JUNTADA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. GRAVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL. ACIDENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento que os fatos narrados na exordial não foram suficientes para causar danos morais indenizáveis, ante o contrato válido entre as partes.
2. Na origem, a parte autora relata que contratou seguro total junto à locadora requerida e que, antes da devolução do veículo, foi cobrado no valor de R$ 18.524,91. Em contestação, a requerida afirma que o requerente não observou as cláusulas contratuais para a devida cobertura do veículo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 50129043 a 50129042). Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença (ID no 49977292).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos iniciais, ressaltando que não foi devidamente informado sobre o procedimento a ser adotado em casos de acidentes com o veículo alugado.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. A atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste. Cumpre destacar, ainda, que cabe à empresa recorrida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte recorrente não provou os fatos constitutivos do seu direito.
7. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente anexou aos autos comprovante de reserva da locação (ID no 49977188); o aluguel do veículo (ID no 49977189), comprovante de negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes a pedido da recorrida, no valor de R$ 18.524,92 (ID no 49977190), troca de mensagens entre as partes (ID no 49977191) e reclamação do recorrente na SENACOM, cuja resposta da empresa recorrida foi “Em relação ao ocorrido, pedimos desculpas por todo e qualquer transtorno ocasionado. Identificamos dois protocolos abertos para atender sua solicitação, sendo M2112-11037 | M2112-11032 e por ser um contrato feito através da parceria Porto Seguro, foi necessário acionar o time de suporte para nos ajudar na finalização do seu caso” (ID no 49977192).
8. A recorrida afirma que há cláusula expressa que impõe certas exigências para que o seguro seja acionado e o sinistro coberto. Citou as cláusulas 6.4, alíneas a) e b), as quais preveem que, em caso de acidente, o locatário tem um prazo de 24 horas para informar à locadora e de 6 horas para formalizar boletim de ocorrência (ID no 49977200). Como o recorrente não seguiu essas regras, não seria possível realizar a cobertura do sinistro. Porém, o contrato que prevê tais cláusulas e obrigações não foi anexado nos autos. A parte recorrida simplesmente destacou o que lhe convinha e juntou no processo, sem permitir a análise das demais cláusulas contratuais.
9. No caso em tela, além de estar patente a falta do dever de informação, a recorrida sequer comprovou quais cláusulas contratuais estavam redigidas e entregues ao consumidor, na modalidade de adesão. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento.
10. Nestes tipos de contratos, o consumidor limita-se a aceitar em bloco (muitas vezes sem sequer ler completamente) as cláusulas, que foram unilateralmente e uniformemente pré-elaboradas pela empresa, assumindo, assim, um papel de simples aderente à vontade manifestada pela empresa no instrumento contratual massificado, restando-lhe a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato. O consentimento do consumidor manifesta-se por simples aquiescência ao conteúdo pré-estabelecido pelo fornecedor de bens ou serviços.
11. Informação inadequada, a teor do art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90, afasta a exigibilidade de importância que não tenha sido esclarecida ao consumidor e, segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
12. Portanto, indubitável a falha da empresa recorrida de fornecer informação clara e adequada. Ademais, além da falta de informação, as cláusulas são completamente abusivas. A pessoa que sofre acidente de trânsito não tem condições de lembrar que em 6 (seis) horas precisa registrar Boletim de Ocorrência, tampouco 1 (uma) hora para comunicar a locadora. Não é razoável impor estas obrigações tão radicais a quem acabou de se acidentar. Não há descrição ou fotos do acidente, mas não se sabe como ficou o veículo, como ficou o motorista. Os documentos anexados quando opostos os Embargos de Declaração (ID no 49977276 e seguintes) não são válidos, pois precluso o prazo para juntar os documentos, que deveriam ser acostados antes da sentença.
13. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na negativação do nome do recorrente sem que este devesse qualquer valor à empresa recorrida, pois protegido pelo seguro contratado, que cobria qualquer dano ao veículo, inclusive o causado no acidente. Assim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, resta evidente que deve responder a empresa recorrida pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços que venha a causar aos consumidores.
14. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente.
15. Não se pode olvidar que o fato de ter o nome inscrito em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesivo ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrente teve atingidos seus direitos de personalidade, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado.
16. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato.
17. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
18. Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da ré e finalidade educativa da medida, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) espelha a realidade da situação, o qual tenho por razoável. Este valor deverá ser corrigido desde seu arbitramento, com juros desde a negativação indevida.
19. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida nos termos acima delineados. Sem condenação em honorários, diante da não existência de recorrente integralmente vencido.
20. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.